Tribunal: STF
Processo: Rcl 49527
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO/STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS REQUERENTES: INDEFERIMENTO. 
Relatório 
    1. Em 22.9.2021, foi negado seguimento à reclamação ajuizada por Mathaus Ariel Oliveira Silva Agacci e Anderson Rodrigues de Almeida, advogados, em benefício de Kassem Mohamad Hijazi, contra ato do Chefe da Divisão de Identificação e Localização de Ativos do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal (doc. 12). 
    Contra essa decisão foram opostos os presentes embargos de declaração.
    Em 29.9.2021, determinei a inclusão deste recurso na sessão virtual da Primeira Turma deste Supremo Tribunal, agendada para começar em 8.10.2021. 
    2. Em 30.9.2021, pela Petição/STF n. 94.825/2021, os embargantes requerem “destaque do julgamento dos Embargos de Declaração, pautados para a sessão virtual que terá início no dia 08 de outubro de 2021, a fim de que seja julgado fora do ambiente eletrônico, permitindo, assim, que os subscritores acompanhem pessoalmente a sessão de julgamento” (doc. 16).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste aos requerentes.
    4. No art. 5º-A da Resolução/STF n. 642/2019, incluído pela Resolução/STF n. 669, de 19.3.2020, dispõe-se:
    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.
    5. Buscou-se com essa norma a compatibilidade da continuidade da prestação jurisdicional, dificultada nessa fase de pandemia, e a garantia ao advogado da possibilidade de fazer a sustentação oral considerada pertinente pela parte.
    Inexiste, portanto, razão para determinar o julgamento presencial/videoconferência destes embargos de declaração, podendo ser realizado no ambiente virtual, ao mesmo tempo em que se assegura aos advogados o direito de apresentarem oralmente as razões que sustentam sua tese.
    6. Note-se que, pela Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal, dispõe-se sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I – destaque feito por qualquer ministro;
    II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.
    O requerimento de destaque feito pela parte, com base no inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019, não produz efeito automático, submetendo-se à decisão do Relator, que analisará a existência, ou não, de motivação válida e suficiente. 
    7. Na espécie, não se demonstra prejuízo pela manutenção destes embargos de declaração em ambiente virtual, porque a razão apresentada pelos requerentes está devidamente cumprida, com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.
    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte, como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse dos advogados.
    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica, com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 
    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.
    8. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da sessão virtual, anotando a possibilidade de sustentação oral na forma da Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal, desde que apresentada tempestivamente.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora